Tribunal: TJMT
Processo: 1018791-54.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018791-54.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VARZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.613.891/0001-85 (APELANTE), PEDRA 90 ECHER INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 35.905.977/0001-32 (APELANTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), EBERSON RIBEIRO PAIM - CPF: 061.300.181-85 (APELADO), ANDREA BONFIM BATHISTA E SILVA - CPF: 797.124.791-53 (ADVOGADO), IASMIN VITORIA MARCAL GOMES - CPF: 062.017.271-16 (APELADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO NÃO INICIADO. INÉRCIA DA INCORPORADORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por incorporadora contra sentença que julgou procedente o pedido de rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais, diante da ausência de início das obras de empreendimento imobiliário, apesar do adimplemento contratual pelos autores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de execução de obra contratada e da reiterada inércia da incorporadora frente às tentativas de resolução extrajudicial, é cabível a condenação por danos morais e se o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O descumprimento contratual pela incorporadora foi agravado pela completa inércia na realização da obra e pelo silêncio frente às demandas dos consumidores, o que evidencia abalo relevante à esfera existencial dos autores.

4. A jurisprudência pacífica admite a reparação moral quando o inadimplemento contratual extrapola a frustração ordinária, causando legítimo sofrimento ao contratante.

5. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 8.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo incabível sua minoração.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O inadimplemento contratual decorrente da total ausência de execução de obra prometida, aliado à inércia da incorporadora frente às reclamações do consumidor, configura violação à esfera existencial e justifica a reparação por danos morais.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando sua redução quando adequadamente fixado na origem."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Pedra 90 Echer Incorporações SPE LTDA
em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, devolução de valores c/c pedido liminar e danos morais ajuizada por
Eberson Ribeiro Paim
e
Iasmin Vitoria Marcal Gomes
.

A sentença recorrida (ID. 296053907) julgou procedentes os pleitos iniciais declarando rescindo o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, condenou a ré à restituição integral da quantia paga, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valore de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de ID. 296053909, o apelante afirma não se opor à rescisão contratual, apenas a condenação em danos morais.

Defende que o simples inadimplemento contratual não gera abalo moral indenizável.

Alega que
admitir a configuração automática de dano moral em todo descumprimento contratual equivaleria a uma indevida banalização do instituto
. – sic.

Aduz que o atraso não enseja condenação à indenização por danos morais.

Sustenta que não restou demonstrado nos autos qualquer situação vexatória que possa configurar a condenação.

Por fim, requer o provimento do recurso para extirpar da sentença recorrida a condenação em danos morais. Subsidiariamente pleiteia a redução do valor arbitrado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 296053913.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal do presente feito limita-se a averiguar a possibilidade de exclusão ou minoração do valor fixado a título de danos morais.

Ao analisar os autos da ação originária, observa-se que os autores, embora tenham cumprido todas as obrigações contratuais e adimplido as parcelas estipuladas, que somadas perfazem o valor de R$ 14.405,42 (quatorze mil quatrocentos e cinco reais e quarenta e dois centavos), se depararam, após considerável lapso temporal, com total inércia da ora apelante quanto à execução das obras do empreendimento imobiliário prometido.

Conforme o contrato firmado entre as partes (ID. 296053396), a entrega da unidade habitacional estava prevista para dezembro de 2024. No entanto, até o presente momento, sequer foi instalado o canteiro de obras. O local indicado para a construção do imóvel limita-se a um terreno que contem apenas uma placa publicitária do projeto, sem qualquer indício de atividade construtiva.

Além disso, os autores ressaltam que, além do inadimplemento representado pela ausência de obras, a situação se agrava pela postura da ora recorrente, que se manteve inerte diante das diversas tentativas de contato realizadas pelos consumidores.

Dessa forma, entendo que a situação do presente feito ultrapassa o mero inadimplemento contratual, sendo devida a condenação em danos morais.

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara em casos análogos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO INTEGRAL DE VALORES PAGOS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL-LOTEAMENTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADAS – O JUIZ É O TITULAR DA PROVA NO PROCESSO – MÉRITO- INFRAESTRUTURA/BENFEITORIAS NÃO ENTREGUE NO PRAZO CONTRATUAL – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA RÉ E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...).
A demora injustificada da entrega da obra por mais de 03 (três) anos caracteriza dano moral, uma vez que tal dissabor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

(...). (N.U 1003225-19.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MULTA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

(...).

Tese de julgamento:

O atraso na entrega do imóvel caracterizado por provas robustas e superiores a três anos justifica a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos e a condenação por danos morais.

A indenização por danos morais é cabível quando o inadimplemento contratual causa frustração intensa e abalo à esfera existencial do consumidor.

(...). (N.U 1005272-63.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 05/08/2025)
(destaquei).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA – MORA NA ENTREGA DO BEM – CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – RECURSO DA COHAUT PROVIDO EM PARTE.

(...).

4. Aferida a ocorrência de dano moral e a sua correta quantificação, não há falar em exclusão ou redução do valor fixado.

(...). (N.U 0032414-33.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025)
(destaquei).

Por fim, ressalto que o valor fixado pela douta magistrada
a quo
a título de danos morais se encontra amoldada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em minoração do
quantum
fixado, sendo a manutenção da sentença em seus exatos termos a medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 20% (vinte por cento) sobre valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025